Tribunal: TJPA
Processo: 0807475-84.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807475-84.2017.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEOLINDA COSTA CAVALLERO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIARIA PARA FINS DE REIMPLANTAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE C/C COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES RETROATIVAS E INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL. NÃO CABIMENTO DA PENSÃO PELO REGIME PRÓPRIO DE SERGURADO EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO, APÓS O ADVENTO DA EC 20/98. POR OUTRO LADO, PROVIMENTO O APELO DO IGEPREV PARA REFORMAR O JULGADO, REFERENTE AO CAPÍTULO QUE ISENTOU A PARTE BENEFICIADA DA JUSTIÇA GRATUITA.

1-

Apelação de Deolinda Cavallero. Analisando a documentação acostada aos autos, entendo que as razões recursais não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, pois, em razão de ser viúva de ex-segurado que desempenhou cargo exclusivamente comissionado, não faria jus ao benefício previdenciário pelo regime próprio, mas sim pelo regime geral de previdência, nos termos da EC 20/98

2-

Ademais, o benefício foi suspenso com base no Acórdão (ID Num. 1313375 - Pág. 6 a 8) lavrado pelo Tribunal de Contas do Estado de nº 51.074, que teve a relatoria do Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha, aduzindo o indeferimento do registro da pensão, sob fundamento de que o ex-servidor era comissionado, portanto, não era segurado do Regime Próprio de Previdência, com fundamento na Emenda Constitucional n° 20 de 1998 (art. 40 §13 da CF/88).

3-

Em relação ao pedido de indenização, por razões lógicas, como a suspensão da pensão por morte se deu de acordo com a legislação pátria, inviável indenização em razão do cumprimento da lei.

4-

Apelação do IGEPREV, entendo que merece reforma o capítulo que isentou o autor das custas por ser beneficiário da justiça gratuita, vez que a parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 5 (cinco) anos ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

5-

Recursos conhecidos. Improvido apelo de Deolinda e provido o apelo do IGEPREV, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0807475-84.2017.8.14.0301
interpostas por
DEOLINDA COSTA CAVALERO e IGEPREV respectivamente
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
ação previdenciária para fins de reimplantação da pensão por morte c/c cobrança das prestações retroativas e indenização do dano moral com pedido de tutela antecipada
, que julgou improcedentes a ação.

A demanda foi formulada por Deolinda Costa Cavallero (ID Num. 1313354 - Pág. 1 a 12) em desfavor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, aduzindo que é viúva do ex-segurado, o servidor comissionado Cesar Conde dos Reis Cavallero, falecido em 20 de fevereiro de 2000.

Relatou que, recebeu a pensão por mais de dez anos, porém em 17/04/2015 o IGEPREV lhe comunicou que não seriam mais feitos pagamentos em razão de decisão do Tribunal de Contas do Estado que, em cumprimento à Constituição Federal, julgou indevido o pagamento de pensão a dependentes de servidores que possuam vínculo exclusivamente comissionado com o Estado.

Alegou que de fato seu falecido marido era servidor comissionado, porém contribuiu exclusivamente para a previdência do Estado, razão pela qual entende que o benefício deve lhe ser pago.

Requereu, liminarmente que o IGEPREV, que no prazo de 30 (trinta) dias, passe a pagar o valor da pensão por morte, no percentual de 100% (cem por cento), correspondente à aposentadoria do ex-segurado instituidor da pensão por morte, como se vivo fosse, e ao final, condenar o réu definitivamente, inclusive, na cominação da multa diária prevista no art. 461, §4º, do CPC para o caso de descumprimento da ordem judicial. E mais, indenização do dano moral, no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Juntou documentos.

O juízo de piso deferiu os benéficos da justiça gratuita, porém, indeferiu a tutela pleiteada na inicial. (ID Num. 1313371 - Pág. 1 e 2).

Devidamente citado, o IGEPREV ofertou contestação (ID Num. 1313373 - Pág. 1 a 10), aduzindo preliminarmente não cabimento da tutela antecipada requerida, e no mérito, a ausência da qualidade de segurado do Regime Próprio, uma vez que o servidor exclusivamente comissionado como é o caso do ex-segurado, deve seguir o Regime Geral de Previdência Social, nos termos do artigo 40, §13 DA CF/88 e artigo 5º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

Ressaltou também a possibilidade de compensação previdenciária, entre regimes de previdência. Cabendo a requerente solicitar seu pedido perante o Regime Geral com regular processamento no INSS.

Da mesma forma, não merece acolhimento o pedido de indenização por dano moral.

Por fim, pugnou pelo julgamento improcedente do pedido inicial.

Juntou documentos.

Réplica da autora (ID Num. 1313376 - Pág. 1 a 4), refutando os argumentos da contestação.

Parecer Ministerial, opinando pela improcedência do pedido inicial (ID Num. 1313379 - Pág. 1 a 4).

Sobreveio sentença (ID Num. 1313381 - Pág. 1 e 2) julgando improcedente à lide, nos seguintes termos:

“(...) Analisando os autos, realmente se verifica que o falecido marido da autora não era servidor efetivo, mas comissionado, ocupando a função de assessor na SETRAN/PA de 10.02.1995 a

07.1999 e de 01.09.1999 a 20.02.2000.

Ocorre que embora a autora tenha chegado a receber a pensão por morte (Portaria n° 0617 de 14.08.2001), como bem anota a Promotora de Justiça subscritora do parecer Num 2582627, “o Tribunal de Contas do Estado por meio do Acórdão 51.074, da sessão realizada em 30/08/2012, indeferiu a concessão do benefício, sob fundamento de que o ex-servidor era comissionado, portanto, não era segurado do Regime Próprio de Previdência, com fundamento na Emenda Constitucional n° 20 de 1998 (art. 40 §13 da CF/88)”.

E de fato, após a EC 20/98, os servidores ocupantes de cargos comissionados, função temporária ou emprego público passaram a ser obrigatoriamente segurados do Regime Geral de Previdência Social na mesma qualidade de empregado, conforme se observa da leitura do art. 40, § 13, da CRFB.

Desse modo, não é possível ao IGEPREV manter o pagamento do benefício em detrimento do dispositivo constitucional, mormente quando se considera que embora tenham ocorrido os pagamentos, o ato de aposentadoria é composto, e em razão do vício de inconstitucionalidade pode ser revisto a qualquer tempo.

Portanto, conforme de novo lembra a Promotora de Justiça que apresentou parecer nos autos, “na Lei nº 9.796/99 existe a figura da compensação financeira entre os sistemas, pela qual as contribuições feitas pelo “de cujus” deverão ser computadas pelo INSS, não havendo nenhuma perda para a requerente no que se refere a contribuições e demais direitos previdenciários. Destarte, deve a impetrante se dirigir ao INSS para requerer a pensão por morte a que faz jus, em razão da regra da compensação previdenciária”.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, tendo em vista que não houve irregularidade no ato administrativo que suspendeu os pagamentos da pensão por morte à autora.

Sem custas e honorários, tendo em vista o benefício da Assistência Judiciária concedido à autora.”

Inconformada autora apresentou
recurso de apelação
(ID Num. 1313383 - Pág. 1 a 16), pugnando pela reforma do julgado, aduzindo ter direito a receber a pensão de seu falecido marido que contribuiu durante toda a sua carreira no serviço público, assim como o Instituto deve ser condenado em danos morais, em razão da suspensão do pagamento da pensão, por ter gerado transtornos, abalos, aflições e estado de miserabilidade, que justificam indenização digna, justa, razoável e proporcional.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se o julgado em sua integralidade.

O IGEPREV também apresentou
recurso de apelação
(ID Num. 1313390 - Pág. 1 a 9), requerendo a reforma da sentença apenas do capitulo que isentou a autora do pagamento de custas e honorários, pois não seria caso de isenção das verbas sucumbenciais por se tratar de beneficiário da justiça gratuita, e sim condenar o sucumbente e suspender a condenação nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Conforme certidão (ID Num. 1313402 - Pág. 1), as partes apesar de devidamente intimadas, não ofertaram contrarrazões aos recursos de apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, inicialmente indeferi o pedido de tutela de urgência, por entender ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC/2015. Após, recebi os recursos apenas em seu efeito devolutivo e encaminhei os autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento (ID Num. 1329174 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 3º Procurador de Justiça Cível, Dr. Antônio Eduardo Barleta de Almeida, manifestou-se pelo conhecimento improvimento do recurso interposto por Deolinda Costa Cavallero e opino pelo provimento do recurso interposto pelo IGEPREV, de que o beneficiário da justiça gratuita deve ser condenado nos ônus de sucumbência caso seja vencido na demanda. (ID Num. 1815192 - Pág. 1 a 7).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los conjuntamente, em virtude da similitude da matéria ora analisada.

APELAÇÃO DEOLINDA COSTA CAVALLERO:

O recurso da senhora Deolinda Cavallero assevera ter direito ao pagamento de indenização e da pensão por morte de seu falecido marido, aduzindo que o mesmo, contribuiu ao Instituto durante toda a carreira no Estado, mesmo sendo servidor exclusivamente comissionado.

Pois bem, analisando a documentação acostada aos autos, entendo que as razões recursais não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, pois, em razão de ser viúva de ex-segurado que desempenhou cargo exclusivamente comissionado, não faria jus ao benefício previdenciário pelo regime próprio, mas sim pelo regime geral de previdência.

Digo isso, pois, com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, toda pessoa física que ocupe cargo em comissão, como é o caso dos autos, ou mesmo função temporária ou emprego público é segurado obrigatório do RGPS na qualidade de empregado:

“Art. 40, parágrafo 13º: O servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social”

Dessa forma, incabível o pedido de continuação da pensão pelo regime próprio, por ausência de previsão legal, em razão do princípio da legalidade.

Ademais, o benefício foi suspenso com base no Acórdão (ID Num. 1313375 - Pág. 6 a 8) lavrado pelo Tribunal de Contas do Estado de nº 51.074, que teve a relatoria do Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha, aduzindo o indeferimento do registro da pensão, sob fundamento de que o ex-servidor era comissionado, portanto, não era segurado do Regime Próprio de Previdência, com fundamento na Emenda Constitucional n° 20 de 1998 (art. 40 §13 da CF/88).

Em relação ao pedido de indenização, por razões lógicas, como a suspensão da pensão por morte se deu de acordo com a legislação pátria, inviável indenização em razão do cumprimento da lei.

Dessa forma, não há qualquer alteração a se fazer na sentença ora examinada em relação ao inconformismo da autora, ora apelante.

APELAÇÃO IGEPREV:

O Instituto de Gestão Previdenciária requereu a reforma da sentença no capítulo referente a isenção do pagamento de custas em razão da gratuidade judiciária deferida ao autor da ação.

Nesse ponto, entendo que merece reforma o capitulo que isentou o autor das custas por ser beneficiário da justiça gratuita, vez que a parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 5 (cinco) anos ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO APELO DE DEOLINDA COSTA CAVALLERO E DANDO PROVIMENTO AO APELO DO INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ, para reformar o capitulo da sentença que isentou a autora das custas por ser beneficiária da justiça gratuita, vez que a parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 5 (cinco) anos ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida, nos termos do art. 98, § 3º do CPC,
mantendo-se inalterado os demais comandos sentenciais, tudo nos termos e
limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 –GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

P.R.I.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/06/2022